Tribunal: STF
Processo: ARE 1442632
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 58, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA. 



    1. A decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 103, de 12 de novembro de 2019, art. 3º da Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019, que alterou o inciso III do art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, e de acordo com o Portaria nº 1.351, publicada em 16/12/2019, deste Tribunal Regional Federal, que elencou as Comarcas de Justiça Estadual com competência federal delegada, no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, não constando a Comarca de domicílio do segurado (Triunfo) na relação.



    2. Considerando que o feito originário foi distribuído após o dia 1º de janeiro de 2020, tenho que não incidem à hipótese dos autos os efeitos da decisão proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, do e. STJ, em 17/12/2019, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS, relacionada a interpretação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 13.876/2019, suscitando admissão de Incidente de Assunção de Competência, na qual determinou a suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do IAC no Conflito de Competência.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 68), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ORESTES JOSÉ LIMA CARVALHO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV; 109, caput, e § 3º; e 201 da Constituição Federal.



    Para tanto, sustenta que “ajuizou ação na justiça estadual da comarca de seu domicílio, qual seja, na cidade de Triunfo em razão de lá não possuir Sede de Vara Federal, o que torna a Justiça Estadual competente na forma delegada. Assim é possível perceber que além de não haver Justiça Federal na cidade de Triunfo a Sede da Vara Federal mais próxima fica em Porto Alegre, ou seja, a mais de 70 km de distância, tanto pelo caminho que possui apenas rodovias, quanto pelo caminho que necessita da travessia do rio por uma balsa” (fl. 3, Doc. 68). (….) “no entanto, o Juízo de 1º grau declinou a competência com base na Lei 13.876/2019, razão pela qual a parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento sob o argumento de que a decisão estaria de acordo com a Lei 13.876/19” (fl. 4, Doc. 68).



    No entender do recorrente, “o art. 3º da Lei 13.876/2019 é inconstitucional, uma vez que contrariou o § 3º do art. 109, da Constituição Federal, vigente à época da criação da Lei, devendo ser declarada a nulidade do ato normativo perante a norma constitucional que vigorava à época da sua edição” (fl. 6, Doc. 68). 



    Aduz que ao limitar “o ajuizamento de ações previdenciárias na justiça estadual em forma de competência delegada aos Municípios com distância superior a 70 km de Sede de Vara Federal é INCONSTITUCIONAL”, a referida lei “retirou a possibilidade de a parte acessar a Justiça no local mais próxima de seu domicílio, que é uma garantia Constitucional, sendo que quando a Constituição Federal determina que a parte pode escolher o ajuizamento no local de domicílio, caso não sua cidade não seja sede de vara federal, está trazendo uma garantia para que o cidadão possa ter acesso à justiça” (Doc. 68, fls. 6-7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que o processo seja mantido na Justiça Estadual, na Comarca em que foi proposta, pois seria esta que possui competência delegada para tanto (fl. 9, Doc. 68).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (Temas 820 - A competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado); e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, tratando-se, portanto, de ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição (Doc. 85).



    Contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE aplicando o Tema 820 da repercussão geral, o recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 96), cujo provimento foi negado ao entendimento de que o acórdão atacado está em consonância com a tese firmada no referido paradigma (Doc. 120).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 100), a parte agravante sustenta que o acórdão recorrido afrontou de forma direta à Constituição Federal. Reitera, ainda, as razões do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda previdenciária nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 57):



    “Não procede a insurgência da parte agravante, porquanto a decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 103, de 12 de novembro de 2019, art. 3º da Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019, que alterou o inciso III do art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, e de acordo com a Portaria nº 1.351, publicada em 16/12/2019, deste Tribunal Regional Federal, que elencou as Comarcas de Justiça Estadual com competência federal delegada, no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, não constando a Comarca de domicílio do segurado (Triunfo) na relação. 



    Por fim, considerando que o feito originário foi distribuído após o dia 1º de janeiro de 2020, tenho que não incidem à hipótese dos autos os efeitos da decisão proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, do e. STJ, em 17/12/2019, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS, relacionada a interpretação dos arts. 3º e 5º da Lei nº 13.876/2019, suscitando admissão de Incidente de Assunção de Competência, na qual determinou a suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do IAC no Conflito de Competência” 



    Verifica-se, portanto, que a análise da matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 13.876/2019 e Lei 5.010/1966), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. LEI Nº 13.876/2019. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    2. A controvérsia acerca da competência da Justiça Federal, considerada a redação do art. 3º da Lei nº 13.876/2019, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.360.168-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. LEI 13.876/2019. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Incide o óbice da Súmula 279/STF.



    IV O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    V Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    VI Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses.



    VII Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.237-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente